Tribunal: TCU
Processo: 028.830/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 432/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação encaminhada pela empresa Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli, noticiando possíveis irregularidades na condução do Pregão Eletrônico 7/2022 pela Coordenação Regional da Funai do Litoral Sul-SC (CR Litoral Sul/Funai), cujo objeto era a contratação de "Serviços de gerenciamento eletrônico de manutenção das viaturas oficiais terrestres e, também, dos veículos marítimos e fluviais (barcos) e seus respectivos comandos e motores, com manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica." Considerando as alegações da representante de que: a) o subitem 4.3 do edital dispõe que a participação nos itens 1, 2 e 3 do grupo único é exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, inciso I, da Lei Complementar 123/2006, porém, foi incluída no instrumento convocatório por equívoco, tendo em vista que o critério de julgamento adotado é o "maior desconto por grupo/lote" e o valor estimado para a contratação é de R$ 631.659,87, superior, portanto, ao limite estabelecido nesse dispositivo legal (peça 1, p. 1-4); b) a realização de licitações exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte deve observar, necessariamente, a existência de, ao menos, três fornecedores competitivos, sediados local ou regionalmente e, além disso, a execução do objeto não pode representar prejuízo ao seu interesse e, portanto, da própria coletividade, conforme disposto no art. 49, incisos II e III, da Lei Complementar 123/2006 (peça 1, p. 4-6); e c) dessa forma, além de prever contratação de valor superior ao teto previsto nessa lei, o edital também não apresenta justificativa para a promoção do tratamento diferenciado, especialmente em relação ao quantitativo mínimo de fornecedores e à vantagem a ser obtida pelo órgão, com a restrição do enquadramento das licitantes nos citados portes empresariais, motivo pelo qual também resta configurado prejuízo à competitividade na licitação (peça 1, p. 6-7); considerando que a unidade jurisdicionada informa que recebeu e-mail da representante comunicando sobre as irregularidades e, assim que recebido, tomou as providências revogando o procedimento licitatório e promoveu ajustes para lançamento de novo edital (peça 16, p. 1); considerando que, conforme edital do novo processo licitatório PE 9/2022 (peça 21), pode-se confirmar que este não prevê mais o caráter exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte; considerando que, ante as correções efetuadas pelo órgão no edital do novo PE 9/2022, para contratação do mesmo objeto, retirando a exclusividade de participação de ME/EPP nos itens 1, 2 e 3, torna-se desnecessária qualquer determinação do Tribunal a respeito; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 113, §1o, da Lei 8.666/1993, nos arts. 169, inciso VI, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; b) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por perda do seu objeto; c) cientificar desta decisão a representante e a Coordenação Regional da Funai do Litoral Sul-SC (CR Litoral Sul/Funai); d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 028.830/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli (CNPJ 25.165.749/0001-10). 1.2. Unidade: Coordenação Regional da Funai do Litoral Sul - SC (CR Litoral Sul/Funai). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações - AudContratações. 1.6. Representação legal: João Luís de Castro (OAB/SP 248.871), representando Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.